Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017318-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABRICIO RODRIGO TAETTI KONZEN - CPF: 003.075.081-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGALÇAO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM DEVIDOS, EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DE CARGO POSTERIORMENTE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITO DA COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a tese de que inexistem diferenças a serem pagas, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Fabrício Rodrigo Taetti Konzen
, não acolheu o pedido de extinção do feito, determinando a realização de perícia, além de fixar os honorários periciais no valor de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em apertada síntese, que “
apresentou petição requerendo a extinção do processo diante dos documentos advindos da Procuradoria Geral de Justiça, demonstrando que o cargo que o agravado ocupa no Ministério Publico Estadual foi
criado após a conversão de cruzeiros reais em URV
”.

Afirma que o juízo singular “
ao invés de analisar a questão, determinou a realização de perícia, nomeando perito, arbitrando honorários periciais e intimando as partes para apresentarem quesitos e assistente técnico
”.

Argumenta que “
conforme se comprova pela documentação enviada pela Procuradoria Geral de Justiça, o cargo de analista de sistemas do qual o agravado pertence, apenas foi criado pela
Lei Estadual n. 7.446 de 06 de julho de 2001
, ou seja,
07(sete) anos após a conversão da moeda(1993/1994)
”.

Pontua que “
o cargo do autor/agravado não existia à época da conversão de cruzeiros reais em URV, o que, portanto, impede a realização de prova pericial,
pois não há como produzi-la
”.

Reforça a impossibilidade fática de realização da perícia.

Forte nessas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 176655168, fl.12).

Indeferida a tutela de urgência pleiteada (Id. 178050673, fl.06).

Contrarrazões no Id. 181239167.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 181579743).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA
CRISTIANE SAMPAIO DIOGO, OAB/MT No 23530 E O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, OAB/MT No 12264-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Vislumbra-se dos autos que o servidor agravado, promoveu cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso.

Intimado para se manifestar, o Ente Federativo ventilou a tese de inexistência de verbas salariais a serem recebidas, ao argumento de que o cargo do servidor havia sido criado 07 (sete) anos após a conversão da URV.

O juízo singular não acolheu a premissa suscitada, oportunidade em que determinou a realização de perícia, nomeando expert judicial, além de arbitrar honorários periciais.

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de Instrumento.

Pois bem. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo
não merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Explico.

Sem maiores delongas, não se vislumbra a
probabilidade do direito
na hipótese, pois entende a mansa e pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se, de fato, a perda remuneratória, se houver, foi repassada ao servidor, entendimento este consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, dada a superficialidade cognitiva da seara em questão, há de se registrar que não se está a desconsiderar a possibilidade de conclusão pela inexistência de diferenças a serem reconhecidas, conforme pretende fazer crer o Ente Federativo agravante.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE – ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

De mais a mais, entendo que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC, logo, se faz imprescindível a realização de prova pericial:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS –
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA
–
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser afastada a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque alcançada pelo instituto da coisa julgada material.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 0000740-57.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Dessa maneira, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência tanto desta Egrégia Corte, como também dos Tribunais Superiores, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADO DA 1a VOGAL - DESA. MARIA AP. F. FAGO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira negou provimento ao recurso.

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
em
execução individual de sentença coletiva
proposta por

Fabrício Rodrigo Taetti Konzen
, não acolheu o pedido de extinção da pretensão.

Constata-se que a Lei do Estado de Mato Grosso no 5.795, de 19 de julho de 1991, instituiu o
plano de cargos e salários referente aos serviços auxiliares do Ministério Público
, e não a Lei no 7.446, de 6 de julho de 2001, visto que esta tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.

Assim
, resta evidenciado que o cargo de
analista de sistemas

já existia à época da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o pedido de extinção fundamentado que aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Não bastasse isso, o fato de o agravado ter sido nomeado no cargo somente em 14 de fevereiro de 2013, após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa.

De resultado, ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da dos eminentes pares, pelo que acompanho o bem-lançado voto do conspícuo relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023